Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade de gratuidade de justiça.
2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Demonstrado que a parte possui renda mensal inferior ao teto estabelecido pela Resolução 140/2015, da Defensoria Pública do DF, para atendimento aos hipossuficientes, imperioso conceder o benefício e viabilizar o acesso à Justiça.
3. Recurso provido.